Tribunal: TJSP
Processo: 1005856-39.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Embargos à Execução – ISSQN – Discussão referente à competência ativa para a cobrança do ISS incidente sobre os serviços tomados pela autora - Apelação com razões idênticas à defesa dos embargos - Falta de impugnação específica - Ofensa ao inciso II do art. 1.010 do CPC/15 - Princípio da dialeticidade - Inobservância - Recurso não conhecido.